Tribunal: STF
Processo: HC 240095
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Associação criminosa e furto. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Nicolas Saqui de Oliveira contra decisão monocrática do Relator do HC 885.245/SC do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o writ (evento 7). 



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de associação criminosa e furto, previstos no art. 288 do Código Penal (Fato 1) e no art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal (Fato 2)



    No presente writ, a Defesa sustenta excesso de prazo para formação da culpa e ilegalidade da prisão preventiva do paciente. Assevera a inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar. Ressalta que o paciente está segregado há 4 (quatro) meses e destaca suas condições pessoas favoráveis. Requer, em medida liminar e no mérito, concessão da liberdade provisória e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 7):



    “(...)



    A ordem não comporta concessão.



    Na espécie, o constrangimento não se mostra com a nitidez imprimida na inicial; até porque sobre o excesso de prazo, consta do acórdão impugnado que não se afigura irrazoável o tempo transcorrido durante o trâmite da ação penal, que, repisa-se, teve recebida a denúncia em data recente e aguarda a efetivação da citação da paciente e de parte dos corréus por meio de carta precatória, considerando que se encontram recolhidos em outra unidade da federação. Não há qualquer indicativo de desídia do Poder Judiciário, inclusive porque sequer extrapolado o prazo previsto para o processamento do feito, que seguia pelo rito comum ordinário (fl. 70 - grifo nosso).



    E continua o Tribunal de Justiça: De todo modo, bom destacar que os prazos processuais não podem ser analisados de modo peremptório, devendo levar em consideração as peculiaridades do caso - entre elas, inclusive, o número de corréus - e observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (fl. 60).



    Com efeito, embora seja assegurado o direito à razoável duração do processo, não existe delimitação de um prazo para tanto. Ademais, no caso dos autos, não há falar em atraso na entrega da prestação jurisdicional imputável ao Poder Judiciário ou ao órgão acusador, considerando-se a pluralidade de pessoas denunciadas (4, conforme denúncia às fls. 615/618), em processo voltado à apuração de dois crimes, em que alguns réus estão presos em outra unidade da federação e aguardam a citação por meio de carta precatória.



    E, como bem destacou o nobre parecerista, não se mostra irrazoável o tempo transcorrido, até então, uma vez que a denúncia foi ofertada recentemente e, na sequência, expedidas cartas precatórias, as quais ainda não foram cumpridas para que seja aberto prazo para apresentação de defesa prévia (fl. 629).



    Assim, analisando os presentes autos, entendo não estar evidenciado o excesso de prazo, capaz de taxar a prisão como ilegal, uma vez que a Corte a quo fundamentou a não configuração do excesso de prazo de forma idônea, ressaltando que o feito é complexo, contando com diversos réus e pluralidade de fatos a serem apurados, o que, de forma natural, interfere na celeridade processual. 



    Nesse sentido, a propósito, em recente julgado, a Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça entendeu que não se verifica excesso de prazo no caso em que foi oferecida denúncia contra 4 (quatro) Acusados e com pluralidade de crimes, dentre os quais, incluem-se organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e comércio ilegal de arma de fogo, tendo havido expedição, inclusive, de cartas precatórias para fins de citação de dois Acusados, o que denota a complexidade do feito e justifica certo elastecimento do tempo necessário para o julgamento da ação penal (AgRg no HC n. 840.051/CE, Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe 15/12/2023 - grifo nosso).



    No tocante à necessidade da prisão preventiva, inicialmente, quanto à desproporcionalidade da medida em relação ao resultado final do processo, não há como concluir se, na sentença, será fixado regime inicial diverso do fechado ou se o paciente terá substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a imposição da constrição cautelar.



    Com relação aos motivos, tem-se que o decreto preventivo se reputo necessário para a garantia da ordem pública, considerando a periculosidade do agente e o risco de reiteração criminosa, uma vez que paciente ostenta contra si diversas ações penais e inquéritos policiais em andamento, que apuram também o envolvimento do paciente em outros delitos da mesma espécie, além de tráfico de drogas, associação para esse fim e lavagem de dinheiro, todos supostamente cometidos no Estado do Rio Grande do Sul (fl. 71 - grifo nosso).



    Assim, consoante sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes (AgRg no HC n. 813.662/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/8/2023 - grifo nosso).



    Afora isso, é entendimento desta Casa que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.



    Por fim, no que concerne à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III, do CPP, o impetrante não teceu fundamentação e nem procedeu à demonstração dos requisitos que amparassem a concessão da medida.



    Pelo exposto, com base na jurisprudência e no parecer, conheço parcialmente do writ e, nessa extensão, denego a ordem (art. 34, XX, do RISTJ).



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, “i”, e 102, II, “a”, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente